Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ROUBO SIMPLES. VÍTIMAS DIVERSAS. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CREDIDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, que estabelecem os requisitos para o ato formal de reconhecimento de pessoas, aplicam-se apenas quando houver fundadas dúvidas sobre a identidade e a qualificação do acusado. Assim, a ausência do procedimento de reconhecimento pessoal não configura nulidade quando sua realização for desnecessária, como no caso, em que as vítimas reconheceram o acusado e uma delas já conhecia o réu previamente (art. 2o da Resolução-CNJ no 484/2022).
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e do crime de roubo simples, notadamente pela palavra dos ofendidos, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do réu e pelas investigações do fato, além da prisão em flagrante do acusado, com as mesmas vestes utilizadas no crime, com a mesma bicicleta utilizada nos delitos e com os pertences da vítima em seu poder.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca é dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que haja outras provas aptas a atestarem seu uso, como foi o caso dos autos.
5. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, o artigo 72 do Código Penal não se aplica nos crimes praticados em continuidade delitiva, devendo-se aplicar, à unificação da pena pecuniária, a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido, preliminar afastada, e, no mérito, parcialmente provido.